Tribunal: STF
Processo: ACO 3654
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES.



Relatório



    1. Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra o Consulado da República da Armênia em São Paulo/SP. Pelo que se apreende das certidões de dívida ativa que instruem a petição inicial (e-doc. 1), o alegado crédito tributário deriva de valores supostamente inadimplidos a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Limpeza Pública (TLP), Taxa de Execução de Obras (TEO) e multas moratórias. 



    2. O Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Brasília declinou da competência em favor desta Suprema Corte, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “e”, da CRFB (e-doc. 1, p. 10).



    3. Nesta Corte, os autos foram autuados como ação cível originária e a mim distribuídos. Em 23/10/2023, determinei fosse consultado o Estado estrangeiro acerca da eventual submissão, neste caso, à jurisdição brasileira (e-doc. 4). Em 18/12/2023, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação pelo Ministério das Relações Exteriores.



    4. Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório.



Análise 



    5. De início, cumpre assinalar a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam conflito entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 102, inc. I, al. “e”, da Constituição da República.



    6. Quanto ao mérito, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido do reconhecimento da imunidade de execução aos Estados estrangeiros perante o Poder Judiciário nacional, na forma preconizada pelas Convenção de Viena de 1961 e 1963. Nesse sentido cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Imunidade de jurisdição. Execução fiscal movida pela União contra a República da Coréia. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória: orientação mantida por maioria de votos. Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ 9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ 10.12.99; ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17.3.2003.”



    (ACO nº 543-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 30/08/2006, p. 24/11/2006; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO DEVIDOS. 1. No litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro cumpre observar a imunidade de jurisdição executória, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. A relação processual não havia sido angularizada ao tempo do decisum recorrido, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios não era devida, na ocasião. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em honorários advocatícios.”



    (ACO nº 3.304-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 29/06/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: Agravo Regimental em Ação Cível Originária. Execução Fiscal movida pela União em face de Estado estrangeiro. Impossibilidade jurídica do pedido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o ajuizamento de execução fiscal pela União em face de Estado estrangeiro. Precedentes: ACO 633-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ACO 645-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 522-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, entre outros. 2. Hipótese em que deve ser reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido (ACO 1.769, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 1.437, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ACO nº 740-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/09/2014, p. 29/09/2014; grifos acrescidos)



    7. Assim, tratando-se de execução fiscal, questão, portanto, pertinente à jurisdição executória (que não se confunde com a jurisdição cognitiva), é de se reconhecer a imunidade absoluta ao Estado estrangeiro, com a consequente impossibilidade de prosseguimento desta ação. A única hipótese de prosseguimento da demanda executiva residiria na hipótese de renúncia da imunidade por parte do Estado requerido, o que não se configurou nos autos, não podendo o seu silêncio ser interpretado como renúncia.



Dispositivo



    8. Ante o exposto, nego seguimento a esta ação (art. 21, § 1º, do RISTF), julgando extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.



    Sem custas e sem honorários.



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator